Tribunal: TJMT
Processo: 1000088-52.2025.8.11.0005
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000088-52.2025.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[DORACI RODRIGUES - CPF: 004.155.953-39 (RECORRENTE), OSMAR DE ARAUJO NERES - CPF: 002.128.751-16 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (RECORRIDO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1a VOGAL: Peço vênia para divergir do e. Relator, a fim de reconhecer, de ofício, o litisconsórcio passivo necessário do INSS (art. 114, CPC), com atração da competência da Justiça Federal (art. 109, I, CF), extinguindo o feito sem resolução do mérito (art. 485, VI, CPC) e julgando prejudicado o recurso, sendo inviável a remessa ao JEF (art. 51, IV, Lei 9.099/95). DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 2o VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. CONTRATO ELETRÔNICO ASSINADO DIGITALMENTE E COMPROVANTE DE LIBERAÇÃO DE VALORES. PROVA SUFICIENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 34 DAS TURMAS RECURSAIS DO TJMT. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU FALSIDADE DOCUMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pela parte reclamante contra decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com indenização por danos morais, fundada em alegação de fraude na contratação de empréstimos consignados. O agravado apresentou contrarrazões pela manutenção da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, diante dos elementos probatórios apresentados pela instituição financeira — contrato eletrônico assinado digitalmente, comprovantes de transferência, telas sistêmicas e documentos pessoais — resta caracterizada a regularidade da contratação dos empréstimos consignados, afastando a alegação de fraude e o pedido indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática se fundamenta na suficiência do conjunto probatório apresentado pelo banco, incluindo contrato eletrônico assinado digitalmente, TED, termo de adesão, telas sistêmicas e documento pessoal, que comprovam a contratação e a liberação dos valores.

A documentação apresentada revela que parte do valor contratado foi utilizada para quitação/refinanciamento de operação anterior e o restante creditado na conta da autora, demonstrando efetiva disponibilização do montante contratado.

Inexiste qualquer indício de vício de consentimento ou falsidade documental que desconstitua a validade do negócio jurídico.

Aplica-se a Súmula 34 das Turmas Recursais do TJMT, segundo a qual provas sistêmicas, corroboradas por outros elementos, são aptas a comprovar a existência da relação contratual.

A parte agravante não apresentou elementos novos capazes de modificar o entendimento adotado, sendo o recurso manifestamente improcedente e de caráter protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

Provas documentais eletrônicas, quando corroboradas por outros elementos, são suficientes para comprovar a regularidade de contrato de empréstimo consignado.

A ausência de vício de consentimento ou falsidade documental afasta a declaração de inexistência de débito e o dever de indenizar.

A repetição de argumentos já analisados, sem apresentação de elementos novos, configura recurso protelatório passível de multa (CPC, art. 1.021, § 4o).

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 373, II, 1.021, § 4o; Lei 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1000576-24.2023.8.11.0022, Segunda Turma Recursal, Rel. Juiz Antonio Veloso Peleja Junior, j. 11/10/2024, DJE 11/10/2024.

Colendos Pares,

O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE no 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento de Agravo Interno.

Trata-se de Agravo Interno aviado pela parte reclamante contra a decisão monocrática (id. 295415891), que manteve a sentença de improcedência da ação.

Aduz, em sede de Agravo Interno, que a parte reclamante faz jus à declaração de inexistência dos débitos e indenização por danos morais, sob argumento de fraude na contratação de Empréstimos Consignados.

O agravado apresentou contrarrazões pela manutenção da decisão.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

Em detida análise dos autos, o agravo interno é meramente protelatório, pois devidamente fundamentada a decisão monocrática (id. 295415891) que manteve a sentença de improcedência.

A parte reclamante reitera que não celebrou contratos de empréstimos com a reclamada. Afirma que os elementos probatórios evidenciam a ocorrência de fraude bancária e falha grave na prestação de serviços. Alega que nenhum valor foi creditado na conta da Reclamante referente ao contrato de no 51-017258229/23.

O voto monocrático manteve o
decisum
, sob o fundamento da existência de
prova da contratação que originou os débitos entre as partes
, vez que demonstrada a contratação por meio de contrato virtual, TED, termo de adesão assinado eletronicamente, telas de sistema e cópia de documento pessoal
(ids. 293574398 / 293574851 / 293574852 / 293574858 / 293574860 e 293574865).

Vale destacar que a parte reclamada comprovou a liberação dos valores em favor da autora (ids. 293574858 / 293574865).
Argumentou que a reclamante contratou Empréstimo Consignado sob no. 51- 017258229/23, realizado em 26/12/2023, no valor total de R$ 7.284,47, a qual aduz tratar-se de uma PORTABILIDADE DE CRÉDITO e Empréstimo Consignado sob no. 55- 017258303/23, realizado em 26/12/2023, no valor total de R$ 9.801,50, sendo que parte deste valor R$ 7.284,47 foi utilizado para a quitação/refinanciamento sob no. 51-017258229/23, o qual a parte autora possuía junto ao Banco Réu e o restante creditado em favor da autora.

(id. 293574865)

Desse modo, ausente qualquer elemento que demonstre vício de consentimento ou falsidade documental, os contratos apresentados constituem prova suficiente para demonstrar a regularidade das transações.

Vale registrar que no caso em exame tem aplicação a norma prevista na Súmula no 34 da TRU cuja redação anoto:

SÚMULA 34:
“A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.”
(Aprovada em 05/06/2023).

Logo, existindo nos autos outros elementos de prova capazes de emprestar credibilidade ao que anotado nas provas provenientes dos sistemas não se há de trilhar caminho inverso ao que restou anotado no ato sentencial.

Assim, tendo a parte reclamada se desincumbido do ônus probatório a ela endereçado (CPC, art. 373, inciso II) outra não pode ser a conclusão a ser alcançada no caso em exame.

Cito:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. JUNTADA DE REGISTRO FOTOGRÁFICO (SELFIE) E CONTRATO ASSINADO DIGITALMENTE.
SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO
. SÚMULA 34 DAS TURMAS RECURSAIS DESTE ESTADO. DÉBITO EXIGÍVEL. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
1. Embora a parte atribua como indevido o ato de inscrição, em contraprova, a empresa demonstrou a origem do débito ao juntar cédula de crédito bancário, com assinatura digital e informações de telefone, e-mail e IP, assim como comprovou a existência de vínculo negocial, dentre os quais, registro fotográfico (selfie) acompanhado do documento de identidade, entre outros, documentos esses amparar a conduta. Aplicabilidade da Súmula 34 das Turmas Recursais deste Estado.
2. Demonstrada a legitimidade da cobrança, a inscrição restritiva constitui exercício regular de direito.
3. A parte agravante não traz elemento novo, relevante juridicamente, capaz de provocar a alteração ou mesmo vulnerar o resultado da decisão agravada.
4. Sentença em consonância com as provas produzidas e entendimento dominante desta Turma Recursal.
5. Agravo interno conhecido e desprovido.

(N.U 1000576-24.2023.8.11.0022, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024) grifei

No caso em apreço, a empresa conseguiu demonstrar efetivamente a origem da relação jurídica. Essas premissas forçam reconhecer a existência de negócio jurídico e, assim, a legitimidade das cobranças

Decisão monocrática mantida.

Agravo Interno conhecido e improvido.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática e, de conseguinte, a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025